Tribunal: TJSP
Processo: 1008872-90.2024.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Compra e venda de aparelhos de televisão. Defeito do produto. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Empresa ré, que insiste na improcedência da Ação, pugnando subsidiariamente pela redução do "quantum" indenizatório. EXAME: Caso que versa relação de consumo, sujeito portanto às normas do Código de Defesa do Consumidor. Ausência de

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Compra e venda de aparelhos de televisão. Defeito do produto. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Empresa ré, que insiste na improcedência da Ação, pugnando subsidiariamente pela redução do "quantum" indenizatório. EXAME: Caso que versa relação de consumo, sujeito portanto às normas do Código de Defesa do Consumidor. Ausência de reparo do defeito no prazo de trinta (30) dias. Aplicação do artigo 18, "caput", e §§ 1o, 3o e 6o, do Código de Defesa do Consumidor. Demandada que não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, "ex vi" do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Presença de defeito bem evidenciada. Circunstância que impunha mesmo o acolhimento do pedido de substituição dos aparelhos televisores por outros da mesma espécie, em perfeitas condições de uso. Não configuração de dano moral indenizável. Dissabor que não passou da esfera do mero aborrecimento, transtorno ou percalço do cotidiano. Caso que comporta a aplicação da sucumbência recíproca, arcando as partes com o pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de metade cada lado, arbitrados os honorários devidos aos Patronos das partes em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*